Tribunal: STF
Processo: ARE 1585729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Abono fardamento. Servidor ocupante de cargo de técnico assistente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Carreira administrativa. Parcela indenizatória. Natureza da verba. Lei estadual 15.301/2004 e Lei delegada 37/1989. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Alegada ofensa ao princípio da colegialidade. Improcedência. Ausência de vícios. Caráter infringente. Pleitos de exclusão da multa fixada em sede de agravo regimental. Improcedência.  Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  Conforme debatido no acórdão embargado, o acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo.

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    6. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pelo Plenário desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados, com a manutenção da multa fixada no julgamento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo legal, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, condição reconhecida em sede de juízo de admissibilidade do apelo extremo, na instância de origem.